Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-84.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-84.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAVID ANTONIO SIELSKI e outros

Advogado(s)
:
HELIO JUSTO DE OLIVEIRA MARQUES, JOAO BIGOLIN, ANA LETICIA OLIVEIRA VALVERDE DOS SANTOS

APELADO: DIMICRON FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA KLEIN registrado(a) civilmente como LUCIANA KLEIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. COMISSÕES INADIMPLIDAS (SAFRA 2015/2016). ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO PELO AUTOR (RELATÓRIO DE VENDAS). FATO EXTINTIVO (PAGAMENTO) NÃO COMPROVADO PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). NOTAS FISCAIS REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES. RESCISÃO INDIRETA (ART. 36, 'D', LEI 4.886/65). INDENIZAÇÃO 1/12 (ART. 27, 'J'). DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONFIGURADO PARA A PESSOA FÍSICA (VERBA ALIMENTAR). NÃO COMPROVADO PARA A PESSOA JURÍDICA (AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA). CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024 (ARTS. 389 E 406, CC). IPCA E SELIC-IPCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de comissões inadimplidas de contrato de representação comercial. Discute-se no recurso o direito ao recebimento de R$ 192.020,55 (safra 2015/2016), indenizações legais (Art. 27, 'j', Lei 4.886/65) e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a quem compete o ônus da prova (Art. 373, CPC) quando o representante apresenta relatório de vendas e a representada alega pagamento/compensação; (ii) determinar se o inadimplemento comprovado gera rescisão indireta e indenização de 1/12; (iii) aferir a ocorrência de dano moral para a pessoa física (representante) e para a pessoa jurídica (empresa de representação).

III. RAZÕES DE DECIDIR Em contrato de representação comercial, mesmo verbal, o representante (Autor) cumpre seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC) ao demonstrar a existência da relação e o faturamento que gera as comissões (Relatório 9316). Cabe à representada (Ré), nos termos do Art. 373, II, do CPC, provar o fato extintivo da obrigação (pagamento específico da safra cobrada). Configura error in judicando a sentença que exige do Autor a "prova diabólica" do não pagamento. Notas fiscais de pagamentos referentes a safras anteriores não são suficientes para comprovar a quitação da dívida específica. O inadimplemento no pagamento de comissões constitui justa causa para a rescisão do contrato pelo representante (Art. 36, 'd', Lei 4.886/65), sendo devida a indenização prevista no Art. 27, 'j' (1/12). O não pagamento de comissões, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável para o representante (pessoa física). Para a pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), o dano moral exige prova de abalo à honra objetiva (bom nome, credibilidade), o que não ocorreu nos autos, impondo-se a improcedência do pedido neste ponto. Os consectários legais (correção monetária e juros) devem observar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando-se a atualização pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese(s): 1. Comprovado pelo representante comercial o fato gerador da comissão (vendas), transfere-se à representada o ônus de provar o pagamento (Art. 373, II, CPC). 2. A inadimplência das comissões (verba alimentar) gera justa causa para a rescisão (Art. 36, 'd', Lei 4.886/65), o dever de indenizar (Art. 27, 'j') e compensar por danos morais o representante (pessoa física), não se estendendo à pessoa jurídica se ausente prova de abalo à honra objetiva. 3. Os débitos judiciais cíveis são atualizados pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA (Lei nº 14.905/2024).

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 373, I e II. Código Civil, Arts. 186, 369, 927. Lei nº 4.886/65, Arts. 27, 'j', e 36, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0554791-53.2014.8.05.0001 (Segunda Câmara Cível). STJ, Súmula 227, AgInt no AREsp n. 2.370.076/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000415-84.2017.8.05.0081
, em que figuram como apelante DAVID ANTONIO SIELSKI e outros e como apelada DIMICRON FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08